Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEFERIMENTO NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEDUÇÃO DA PRETENSÃO NA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação de contas do produto da venda do veículo alienado fiduciariamente não pode ser deferida incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, que é restrita à questão possessória e encerra-se, em caso de procedência do pedido, com a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo a pretensão de exigir contas ou de insurgir-se contra as contas prestadas ser deduzida na via própria. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
2. Apelação conhecida e não provida.